Tribunal: TJDFT
Processo: 0720234-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0720234-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - SINATRAN/DF EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator